Tribunal: TJSP
Processo: 2308608-74.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à ocorrência da prescrição originária do IPTU relativo ao exercício de 2005, seguindo a jurisprudência pacífica do C. STJ a respeito da matéria – Questão levantada nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v.

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à ocorrência da prescrição originária do IPTU relativo ao exercício de 2005, seguindo a jurisprudência pacífica do C. STJ a respeito da matéria – Questão levantada nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.